Tribunal: TJDFT
Processo: 0708299-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708299-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DOS REIS TIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DOS REIS TIAGO contra as decisões de IDs 187348777 e 187949477 (autos de origem), proferidas em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de redução do prazo para manifestação do NATJUS. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com Linfoma Não Hodgkin de Células do Manto EC IV (medula óssea); que houve prescrição do medicamento Acalabrutinibe 100mg ou Ibrutinibe 140mg ou Zanubrutinibe 80mg; que os recursos disponibilizados pelo SUS foram esgotados; que há risco de morte ou de comprometimento permanente da função renal; que estão presentes os requisitos indicados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça; que deve ser reduzido o prazo para manifestação do NATJUS. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento do medicamento Acalabrutinibe 100mg ou Ibrutinibe 140mg ou Zanubrutinibe 80mg, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, que se determine que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica no prazo máximo de 10 dias, a partir da notificação. Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). Na hipótese sob exame, o relatório médico de ID 187306928 (autos de origem) descreveu que não há opções de medicamento disponíveis pelo SUS, diante da utilização de opções anteriores, sem sucesso; que se trata de doença agressiva e de caráter progressivo, com risco de óbito sem o tratamento ou de perda da função renal e cardíaca. Ademais, o relatório médico de ID 187306928 – p. 9 (autos de origem) se fundou em literatura médica confirmatória da eficácia do tratamento. A parte agravante juntou, ainda, Nota Técnica do NATJUS que analisou caso similar e se posicionou de modo favorável sem ressalvas ao uso do medicamento, bem como reforçou a urgência (ID 187306928 – p. 17 dos autos de origem). Nesse cenário, não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete o paciente. Foi comprovado pelo relatório médico que o medicamento é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos. Colaciona-se precedente desta Corte, que analisou questão similar, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO AGRAVADO. DESCABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. Não se conhece da arguição de incompetência deduzida pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência dos artigos 337, inciso II, 997, caput e § 1o, 1.016, inciso IV, e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, II. Atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência a pessoa necessitada que demonstra, no plano da cognição sumária, que o medicamento prescrito pelo médico assistente é registrado na ANVISA e se mostra imprescindível ao tratamento da grave doença diagnosticada, dada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS. III. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1800488, 07031308220238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 8/2/2024) Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, diante da possibilidade de dano renal e de óbito, se o tratamento não se iniciar imediatamente. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para compelir o agravado a fornecer medicamento Acalabrutinibe 100mg ou Ibrutinibe 140mg ou Zanubrutinibe 80mg, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 300.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora